Tribunal: TJMT
Processo: 1015164-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015164-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.402.385/0022-58 (AGRAVANTE), GREICE CRISTINA BORELLA DE SOUSA - CPF: 300.469.551-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
- CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - FRUSTRADAS TODAS AS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (CORREIO E MANDADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA) - ART. 8o DA LEF
- ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR - INOVAÇÃO RECUSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Segundo
o art. 8o da Lei n.o 6.830/80 e conforme o entendimento sumular n.o 144 do STJ, é válida a citação editalícia na execução fiscal, quando frustradas todas as demais alternativas para o ato, via correio e por oficial de justiça.

2. Sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, em sede de Agravo de Instrumento e em instância recursal não pode ser apreciado o aduzido cerceamento de defesa, questão não inserida no
“decisum”
impugnado e ainda não submetida à análise do juízo singular.

3. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
e por sua sócia

GREICE CRISTINA BORELLA DE SOUSA
,
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
, no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade arguindo a nulidade da citação por edital e apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 0004078-85.2010.8.11.0040, proposta pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sustenta a Defensoria Pública, em favor das
A
gravantes, que não restou comprovada a necessidade da citação por edital, pois a Fazenda Pública Estadual não teria empregado todos os meios possíveis para a localização da parte executada, citando como exemplo a expedição de ofício a órgãos detentores de bancos de dados, como empresas de telefonias e Receita Federal para a obtenção do atual endereço de ambas.

Argumenta que, por se tratar de citação ficta, a procedida por edital é via extrema e deve ocorrer apenas depois do esgotamento de todos os outros meios de citação previstos no Código de Processo Civil, o que não aconteceu no caso em tela, de modo que resta flagrante a nulidade da citação na forma como realizada.

Com base nessas alegações, requer seja concedida a tutela antecipada recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários.

No mérito, almeja o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal, com a declaração de nulidade da citação via edital, para que o Agravado esgote as diligências necessárias à efetiva localização da parte devedora, com a satisfação de todos os requisitos legais (id. 137459696).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (id. 139767193) e, em contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão proferida em primeira instância (id. 144097331).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi proferida em 14/06/2022 e o recurso interposto neste Tribunal de Justiça em 29/07/2022 pela Defensoria Pública, que detém prazo em dobro (art. 186 do CPC), portanto, antes de decorrido o prazo legal.

O recurso independe de preparo (id. 137494188).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157281688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade interposta pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da curadoria especial da empresa
ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
e de
GREICE CRISTINA BORELLA DE SOUSA
nos autos da Execução Fiscal n.o 0004078-85.2010.8.11.0040, em que foi suscitada a nulidade da citação edilícia, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para encontrar o endereço e/ou localização, para citação pessoal das executadas, o que obsta o exercício do seu direito à defesa.

Afere-se, do processado, que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor de
ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
e de
GREICE CRISTINA BORELLA DE SOUSA
, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2010700, no valor total de R$ 587.524,39 (quinhentos e oitenta e sete mil e quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), quando do ajuizamento da demanda (id. 137476679, p. 8/10).

Sobre o tema em discussão, em que se discute a pertinência, ou não, da citação editalícia realizada, o art. 8o da Lei no. 6.830/80 assim dispõe:

(...) Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Da leitura do dispositivo legal, constata-se, portanto, que na ação de Execução Fiscal a citação por edital ocorrerá após restarem frustradas as tentativas formalizadas pelos Correios e por mandado, via Oficial de Justiça.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 414 que assim preceitua:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

No caso, de fato, há nos autos indícios de que foi cumprida a condição “esgotar todos os meios” para, só, então, se proceder à citação ficta, via editalícia.

Com efeito, constata-se que foram realizadas todas as tentativas previstas no dispositivo legal que rege a ação de Execução Fiscal, conforme documentos juntados aos autos: cartas de citação pelo correio com aviso de recebimento (id. 137476679 - pp. 15 e 17, pp. 23/24), mandado de citação expedido (id. 137476679 - p. 31) e certidão de Oficial de Justiça (id. 137476679 - p. 32).

Ainda, constata-se que a Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, a fim de buscar endereço atualizado da parte executada (137476679 - p. 33), tendo sido informado novo endereço após tal prazo de suspensão, oportunidade que requereu nova citação por carta (AR) (137476679 - p. 38).

Esgotadas as modalidades anteriores sem que houvesse êxito na citação, foi solicitada a citação por edital da empresa executada (id. 137476679 - p. 74), sendo expedido o edital (id. 137476679 - p. 78) bem como certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte executada para pagar a dívida ou garantir a execução (id. 137476679 - p. 79).

Assim, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, uma vez que restaram frustradas todas as demais modalidades descritas no art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

A corroborar esse entendimento, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80
.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade
.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.”

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça.
2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia. 3. Considerando que o juízo de origem não se pronunciou acerca da alegação de prescrição intercorrente, tal prejudicial de mérito deve, primeiramente, ser analisada pelo juízo a quo, sob pena de se configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1003253-30.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023) (g.n.)

De outro lado, em relação ao alegado cerceamento de defesa no processo administrativo, verifica-se que a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelas Agravantes nada dispôs acerca desse argumento ora invocado, bem como não houve apreciação da matéria pelo juízo
a quo
, de modo que a apreciação por esta Instância Recursal, neste ensejo, sem que antes tenha sido analisada no Juízo de Primeiro Grau, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, acarretaria supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância
”. (N.U 1006265-86.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, j. 10/08/2021, publicação: 17/08/2021)

(g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO - REQUISITOS. 1.
Não há como se deliberar sobre pedido não apreciado em primeira instância, sob pena de supressão de uma instância de julgamento
. (...).” (TJMG - AI 10000210434080001 MG, Relator
Maurílio Gabriel
, 15a Câmara Cível, j. em 02/12/2021, publicação: 09/12/2021) (g.n.)

Em sede de Agravo de Instrumento não é permitido que se esgote a matéria, sob pena de supressão de instância, razão pela qual deve o Órgão julgador, no presente caso, se limitar à análise do acerto (ou não) da decisão proferida na origem, não conhecendo do recurso na parte em que se suscita o cerceamento de defesa, quando a questão sequer foi submetida ao crivo juízo singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso de Agravo de Instrumento e, nesta,
NEGO-LHE O PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023